Tribunal: TJDFT
Processo: 0001566-14.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp repetitivo n. 1.063.474/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (Segunda Seção, DJe 17/11/2011), “o endossatário-mandatário tem legitimidade para responder pelos prejuízos causados a terceiros por protestos indevidos, se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

2. A instituição financeira que recebe duplicata por endosso, sem aceite, e que deixa de exigir do sacador a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, não pode alegar a qualidade de endossatária de boa-fé para se eximir da responsabilização civil sobre os prejuízos advindos do protesto.

3. O protesto indevido configura ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à honra objetiva, sendo devida a indenização por danos morais daquele que tem sua honra e bom nome maculados em virtude das restrições sofridas. A autora experimentou danos morais, pois sofreu abalo em seu crédito ao tornar-se pública a condição de devedora.

4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de modo a atender ao princípio da reparação integral, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

5. O valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela autora.

6. Apelação desprovida.